Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-16.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INVIÁVEL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito ou a apelação interpostos em face de decisão que revogou medida protetiva podem ser conhecidos como Reclamação Criminal, na forma do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT.

2. Embora as medidas protetivas de urgência sejam autônomas e independentes, somente devem ser mantidas enquanto houver situação de risco para a vítima. A superveniência de decisão de arquivamento do inquérito policial em relação aos fatos que geraram a fixação das protetivas, aliada ao tempo em que os eventos violentos ocorreram e à ausência de fatos novos, justificam a revogação das medidas protetivas.

3. Inviável a análise de pedido não apreciado pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância.

4. Reclamação improcedente.